Tribunal: CARF
Processo: 10494.720833/2021-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10494.720833/2021-72
ACÓRDÃO
3003-002.751 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BLUEWAY TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 31/10/2017, 25/05/2020, 26/05/2020, 27/05/2020
IMPORTAÇÃO. ÓLEO DIESEL. DESCRIÇÃO NA DI. PRESUNÇÃO RELATIVA DE
IDENTIDADE DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
A presunção relativa prevista no art. 68 da Lei no 10.833/2003 não se aplica
quando demonstrada, por meio de laudos técnicos idôneos, a correção da
descrição das mercadorias importadas e a divergência temporal das
operações em relação ao laudo paradigma utilizado pela Fiscalização.
MULTA POR AUSÊNCIA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO E MULTA DE 1% DO
VALOR ADUANEIRO. DESCARACTERIZAÇÃO.
Comprovada a conformidade do produto importado com as especificações
da ANP para óleo diesel S10, descabe a exigência das multas previstas nos
arts. 706, I, “a”, e 711, III, §§ 1o e 6o, do Regulamento Aduaneiro.
PROVA
PRODUZIDA
PELO
CONTRIBUINTE.
PRESUNÇÃO
RELATIVA
AFASTADA.
Laudos de origem e destino demonstrando que o teor de enxofre das
cargas estava dentro do limite legal são suficientes para elidir a presunção
adotada pela Fiscalização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e negar
provimento ao recurso de ofício.

Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.751 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720833/2021-72
2
Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício contra acórdão proferido pela 10a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento no Rio de Janeiro que julgou procedente a impugnação do sujeito passivo.

O Acórdão n.o 107-019.273 (fls. 434/451) apresenta a seguinte ementa:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/10/2017, 25/05/2020, 26/05/2020, 27/05/2020
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA Estando o procedimento
fiscal realizado em estrita observância às suas normas de regência, não há que se
falar em cerceamento do direito de defesa.
LAUDO TÉCNICO. VÍCIO. INOCORRÊNCIA.
É valido o laudo pericial que cumpre os requisitos para identificação de
mercadoria, previstos na IN RFB n° 1.020/2010.
PRESUNÇÃO LEGAL DE IDENTIDADE ENTRE MERCADORIAS DESCRITAS DA MESMA
FORMA EM DIFERENTES DI REGISTRADAS PELO MESMO IMPORTADOR. ART. 68
DA LEI 10.833/2003. PROVA EM CONTRÁRIO.
Apresentados documentos que comprovam que a mercadoria registrada em
outras declarações de importação do mesmo importador não foi a mesma
mercadoria identificada mediante laudo técnico em DI diversa, afasta-se a
aplicação da presunção legal prevista no art. 68 da Lei no 10.833/2003.
INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO DO DOMICÍLIO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.751 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720833/2021-72
3
É descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas a
endereço diverso do domicílio fiscal cadastrado na Receita Federal do Brasil.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

Por bem resumir os fatos, sirvo-me do Relatório do Acórdão a quo:
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado, às fls. 02/33, para
exigência de crédito tributário no valor de R$ 15.090.800,78, referente a multa
por importação realizada sem a Licença de Importação (LI), prevista no art. 706,
inciso I, alínea “a” do Regulamento Aduaneiro, bem como da multa por descrição
inexata da mercadoria, prevista no art. 711, inciso III, do Regulamento Aduaneiro.
Informa a autoridade tributária, para as matérias objeto do presente processo,
que (fls. 08/33):
Em 29/11/2017 foi demandada a Solicitação de exame LAB 0817800 2017 2287
(Doc 11 - anexo), no Porto de Santos, em amostra da declaração de importação
(DI) n* 17/2023555-6, registrada em 22/11/2017 (Doc 10 - anexo). Esta
declaração de importação corresponde à importação de produto identificado
como óleo diesel, S10, tipo A, com baixo teor de enxofre, para uso como
combustível, produzido pela empresa Petróleos de Portugal - Petrogal S.A., e
exportado pela empresa Engelhardt CTP (Singapore) PTE. LTD., sendo Portugal
identificado como país de origem. Nesta solicitação de exame foi questionado se a
descrição que consta na DI correspondia ao produto importado e foram
elaborados seis quesitos. Estes quesitos questionavam se o produto importado
era outros óleos combustíveis; se era óleo diesel; se era óleo diesel de baixo ou
alto valor de enxofre; se era fuel-oil; qual era a aplicação da mercadoria; e
demandava quaisquer outras considerações julgadas pertinentes. Para este
objetivo foram coletadas três amostras do produto conforme Termo de coleta de
amostras LAB 0817800 2017 2287 (Doc 11 - anexo).
O referido exame laboratorial foi realizado pelo Laboratório de Análises Falcão
Bauer, que elaborou o Laudo de Análise n* 782/2017-1.0 (Doc 11 - anexo). De
acordo com este laudo, o produto objeto do exame é óleo diesel; apresenta teor
de Enxofre de 150 mg/kg, sendo que o resultado de teor de enxofre está acima do
limite máximo especificado para Diesel S10 tipo A e B, de acordo com a Resolução
ANP N° 50, de 23.12.2013 - Regulamento Técnico ANP N° 4/2013 (Doc 15 - anexo).
Conforme resultado dos exames laboratoriais relatado no Laudo de Análise n°
782/2017-1.0 foi constatado que o produto importado através da declaração de
importação n° 17/2023555-6, foi descrito de forma equivocada como óleo diesel
S10, de baixo valor de enxofre, quando sua identificação correta é óleo diesel
S500, de acordo com a Resolução ANP N° 50, de 23.12.2013.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.751 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720833/2021-72
4
De acordo com o artigo 30, § 3o do decreto 70.235/72, que estabelece as
condições em que se atribui eficácia para utilização de laudos em outros
processos administrativos fiscais, é possível utilizar os resultados de um laudo,
obtido em amostras de um produto importado através de uma declaração de
importação, na análise de produtos importados através de outras declarações de
importação. Segundo este artigo, atribui-se eficácia aos laudos sobre produtos
exarados em outros processos administrativos fiscais, quando tratarem de
produtos originários do mesmo fabricante, com igual denominação, marca e
especificação.
Dessa forma, foram identificadas todas as importações da empresa Blueway
Trading Importação e Exportação S.A., CNPJ n° 04.958.554/0007-42, em que foi
importado óleo diesel originário do mesmo produtor, e com a mesma
denominação, marca e especificação, do óleo diesel importado através da
declaração de importação (DI) n° 17/2023555-6, sobre o qual foi elaborado o
Laudo de Análise n° 782/2017-1.0. As referidas importações foram registradas nas
declarações de importação n° 17/1882693-3, n° 17/1882444-2, n° 17/1882241-5,
n° 20/0822101-5, n° 20/0821976-2, n° 20/0821812-0, n° 20/0827736-3, n°
20/0827691-0, n° 20/0835419-8, n° 20/0835190-3, n° 20/0834994-1, e n°
20/0834945-3, sendo que seus extratos das declarações de importação foram
anexados a este processo administrativo fiscal (Doc 07 - anexo), pois, de acordo
com o artigo 30, § 3o do decreto 70.235/72, as conclusões relatadas no Laudo de
Análise n° 782/2017-1 também se aplicam a estas declarações de importação.
Com base no Laudo de Análise n£' 782/2017-1.0 (Doc 13 – anexo), elaborado pelo
Laboratório de Análises da Falcão Bauer, concluiu-se que o produto descrito nas
declarações de importação relacionadas na Planilha Anexa ao Termo de Início de
Fiscalização (Doc 02 – anexo), e nas correspondentes licenças de importação, foi
identificado de forma equivocada como óleo diesel, S10, tipo A, com baixo teor de
enxofre, sendo na realidade óleo diesel, S500, tipo A, com alto teor de enxofre.
Esta divergência na descrição da mercadoria não afetou a classificação na NCM
2710.19.21 adotada nas declarações de importação, entretanto, na classificação
na NCM, temos que considerar, além do aspecto tributário, o aspecto
administrativo do controle das importações e da correção das informações
prestadas na declaração de importação de mercadorias estrangeiras.
A importação de mercadorias está sujeita, na forma da legislação específica, a
licenciamento, por meio do Siscomex (artigo 550 do Regulamento Aduaneiro). A
Portaria SECEX n£' 23, de 14 de julho de 2011, consolida em um único documento
todas as normas emitidas pela SECEX sobre o tratamento administrativo das
importações e exportações. Ao registrar a Declaração de Importação, o
contribuinte deverá atentar para a exigência de Licenciamento, existindo
penalidade de multa de trinta por cento do valor aduaneiro, no caso de
importação de mercadoria com falta de licença de importação, prevista no art.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.751 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720833/2021-72
5
706 do Regulamento Aduaneiro, caput e inciso I, alínea a, sendo que tal multa não
tem fundamento tributário e sim administrativo.
Na medida que os produtos classificados na NCM 2710.19.21 são sujeitos à
obtenção de licença de importação, e que a ANP autorizou a importação do óleo
diesel S10 no licenciamento das importações relacionadas na Planilha Anexa ao
Termo de Início de Fiscalização (Doc 02 – anexo), quando o produto efetivamente
importado foi o óleo diesel S500, conclui-se que o licenciamento obtido não
amparou as importações, devido ao fato de o produto importado se tratar
merceologicamente de um outro produto em relação ao que foi autorizado, e
devido ao fato de a descrição do produto ser fundamental para a anuência ao
deferimento da licença de importação. O erro cometido na descrição que consta
nas declarações de importação e nas correspondentes licenças de importação dos
produtos importados relacionados na Planilha Anexa ao Termo de Início de
Fiscalização (Doc 02 – anexo), implicou na falta da obtenção do devido
licenciamento de importação para estes produtos.
Por conseguinte, foi lavrado auto de infração para constituição da multa de trinta
por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria, conforme artigo 706, caput e
inciso I, alínea ‘a’ e §2o do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759, de 05 de
fevereiro de 2009), bem como da multa de 1% do valor aduaneiro das
mercadorias importadas, conforme o art. 711, caput e inciso III, §1o e §6o do
Regulamento Aduaneiro, quando o importador ou beneficiário de regime
aduaneiro omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação de
natureza
administrativo-tributária,
cambial
ou
comercial
necessária
à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente cientificada em 17/08/2021 (fls. 255/256), a interessada apresentou
Impugnação (264/297) em 15/09/2021 (fl. 261), alegando, em síntese, que:
• A impugnação é tempestiva;
• Possui laudos elaborados tanto na origem (APÓS O EMBARQUE NO EXTERIOR)
das mercadorias (Doc 03), quanto no destino (NO BRASIL) (Doc 02), por empresas
profissionais idôneas mundialmente reconhecidas, atestando que o teor de
enxofre das cargas importadas/nacionalizadas pelas DI’s em questão estavam
perfeitamente dentro dos padrões para classificação como Diesel S10, pois em
todos os casos o teor de enxofre variava entre 4,9 mg/kg a 7,3 mg/kg, inferior ao
limite de 10 mg/kg exigido pelo art. 3o da Resolução ANP no 50/13. Esses laudos
servem como a prova em contrário ao laudo da fiscalização prevista no art. 68 da
Lei no 10.833/03, e infirmam as conclusões fiscais;
• Diferentemente da impugnante, a aduana não realizou qualquer laudo/teste na
carga das DI’s ora autuadas. Simplesmente foi anexado nos autos um laudo
juridicamente inválido (fls. 233/234), realizado para uma carga recebida em
momento completamente distinto (Dl no 17/2023555-6 - fls. 226/229),
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.751 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720833/2021-72
6
transportada em navios distintos, nacionalizada em portos completamente
distintos, e está tentando aplicar por analogia para as 12 DI’s em questão;
•
As autoridades aduaneiras não notaram que as mercadorias
importadas/nacionalizadas nas DI’s autuadas eram combustíveis (commodities a
granel), aonde não é possível a extensão do resultado do laudo de uma carga
unicamente em função de suposta semelhança entre a mercadoria
(descrição/marca/denominação) e fabricante, uma vez que as características físico
químicas dos combustíveis, a exemplo do teor de enxofre, sofrem alterações em
função da temperatura, da forma de armazenagem, do tempo, etc. Como
exemplo, veja-se que os laudos de origem e destino encomendados pela
impugnante - Doc. 02 e 03 - possuem teores de enxofre distintos entre si;
• Além da flagrante impossibilidade de extensão por analogia do laudo elaborado
para a Dl n. 17/2023555-6 para as DI’s ora autuadas, vale destacar que o referido
laudo (Laudo de Análise n. 782/2017-1.0) é juridicamente inválido, pois:
1) não informaram os métodos nem os cálculos utilizados para fundamentar as
suas conclusões, infringindo clara e textualmente as determinações dos arts. 29 e
31, II, da Instrução Normativa (IN) RFB no 1.020/2010;
2) foi elaborado a partir de amostras coletadas em apenas 1 (um) dos tanques em
que as mercadorias estavam armazenadas, enquanto a respectiva "Solicitação de
exame LAB" feita pela Receita Federal (fls. 230/231) determinava que a amostra
fosse coletada em 6 tanques; e 3) foi elaborado intempestivamente, pois não
observou o prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto no art. 31, §5o da IN RFB o
1.020/2010;
• Até para a carga referente à DI n. 17/2023555-6 a IMPUGNANTE realizou laudos
na origem (DOC. 06) e no destino (DOC. 05) cujos teores atestam que o teor de
enxofre do Óleo Diesel era (muito) inferior a 10 mg/kg, devendo prevalecer sobre
o resultado do laudo elaborado pela aduana naquele caso (Laudo de Análise n.
782/2017-1.0);
• Houve claro cerceamento do direito de defesa da IMPUGNANTE, pois somente
anos depois (2021) da elaboração dos laudos pela aduana (2017) a RFB está
questionando a empresa, tornando impossível a realização de contraprova;
• Das 12 DI’s ora autuadas, 3 delas (17/1882241-5; 17/1882444-2 e 17/1882693-
3) tem por objeto cargas recebidas e nacionalizadas ANTES da carga objeto da Dl
n. 17/2023555-6, ou seja, a presente autuação não só está se valendo de analogia
para aplicar um laudo juridicamente inválido e penalizar a IMPUGNANTE, mas
também está aplicando o mesmo de forma RETROATIVA, o que é um absurdo e
totalmente incabível. Além do mais, as outras 9 DI’s (20/0821812-0; 20/0821976-
2; 20/0822101-5: 20/0827691-0: 20/0827736-3: 20/0834945-3: 20/0834994-1;
20/0835190-3 e 20/0835419-8) tem por objeto cargas importadas em maio/2020
mais de 2 (dois) anos após a carga referente a DI n. 17/2023555-6
(novembro/2017). Ou seja, é como se toda e qualquer importação realizada pela
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.751 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720833/2021-72
7
IMPUGNANTE de Diesel S10 proveniente daquele fabricante estaria irregular e
justificaria sua penalização, o que é uma presunção totalmente irreal e
equivocada;
• Erro na penalidade aplicada por “ausência de LI” (art. 706, I, 'a', do Regulamento
Aduaneiro) na medida em que, no máximo, o que ocorreu foi incorreção na
informação da carga apontada na LI, ou seja, a mesma existia, porém, estava
incorreta, o que é completamente diferente de importar sem LI;
• A cominação de penalidade não pode ser interpretada extensivamente, diga-se,
não se pode aplicar uma penalidade tipificada como "importar sem LI" quando a
suposta infração decorreu de "importação acobertada por LI com informação
incorreta". É a mesma lógica do erro em DI. Quanto uma DI está incorreta, a
penalidade aplicada no presente caso não foi “multa por importação sem DI” e
sim “multa por incorreção na DI” (art. 711, III, §1o, III, do Regulamento
Aduaneiro);
• A título subsidiário, diante da ausência de animus, poderia prevalecer apenas a
penalidade de informações imprecisas;
• Ainda subsidiariamente, deve-se relevar ou, no mínimo, reduzir as penalidades
aplicadas, haja vista que não houve qualquer prejuízo ao erário, a empresa agiu
de plena boa-fé (tanto é que possui laudos profissionais atestando a
conformidade do teor do enxofre das cargas tanto na data de embarque quanto
no desembarque), e porque não houve prejuízo aos controles aduaneiros, já que
tanto o Diesel S10 e S500 possuem a mesma classificação fiscal (NCM 2710.19.21)
e seguem os mesmos regramentos para obtenção de LI;
• Há diversos precedentes da DRJ, do CARF, e até da Câmara Superior (“CSRF”)
favoráveis à IMPUGNANTE, inclusive proferidos em favor de empresa do seu
mesmo grupo econômico (RAÍZEN PARAGUAÇU LTDA.), a exemplo do Acórdão n.
3301-006.852, que confirmou o julgamento parcialmente procedente da DRJ em
Fortaleza-CE pelo Acórdão no 08-49.216, decidindo por unanimidade de votos, a
3a Câmara da 1a Turma Ordinária da 3a Seção, em 24/09/2019, ora anexado em
Doc. 04. No referido precedente, idêntico ao presente caso, porém com outro
combustível (Álcool Anidro – EAC), houve uma divergência entre os laudos
elaborados pela aduana e aqueles encomendados pela empresa, prevalecendo os
laudos da empresa, que atestavam a correta classificação fiscal/descrição dos
combustíveis lá importados;
• Requer que todas as publicações atinentes ao presente feito sejam realizadas
em conjunto, sob pena de nulidade, em nome dos advogados, DRS. RONALDO
REDENSCHI, OAB/RJ No 94.238 e JULIO SALLES COSTA JANOLIO, OAB/RJ No
119.528, todos com escritório na Praça XV de novembro, no 20, 12o andar, grupo
1201, Centro, no Município do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, CEP
20010-010.

Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.751 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720833/2021-72
8
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

I - TEMPESTIVIDADE

O Recurso de Ofício é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de auto de cobrança de multa por importação realizada
sem a Licença de Importação (LI), prevista no art. 706, inciso I, alínea “a” do Regulamento
Aduaneiro, bem como da multa de 1% do valor aduaneiro das mercadorias importadas, prevista
no art. 711, caput e inciso III, §§ 1o e 6o do Regulamento Aduaneiro, lavrado contra a empresa
Blueway Trading Importação e Exportação S.A., por ter a Fiscalização constatado que nos bens
importados foram incorretamente descritos nas DI’s e LI’s como Diesel S10, sendo que a descrição
correta seria Diesel S500.

A DRJ deu provimento à impugnação da recorrida por considerar suficiente a prova
produzida pela Contribuinte com vistas a desconstituir a presunção relativa da qual se serviu a
Fiscaliza para a lavratura do auto de infração.

No presente caso, conforme se verifica no Relatório Fiscal (fls. 17/18), a fiscalização,
diante da comprovação de que a mercadoria declarada pelo importador no procedimento de
importação formalizado por meio da DI no 17/2023555-6, foi identificada incorretamente, fato
esse comprovado por meio do Laudo de Análise no 782/2017-1.0, fez uso da presunção prevista no
art. 68 da Lei no 10.833/03 de forma a alcançar todas as importações da empresa Blueway
Trading Importação e Exportação S.A. em que foi importado óleo diesel originário do mesmo
produtor, com a mesma denominação, marca e especificação:

Este processo administrativo fiscal resultou da análise de laudo resultante de
ensaios de laboratório realizados em amostra de óleo diesel coletada de
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.751 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720833/2021-72
9
importação efetuada pela empresa Blueway Trading Importação e Exportação
S.A., CNPJ no 04.958.554/0002-38, através da declaração de importação (DI) no
17/2023555-6. Com base neste laudo, foi constatado que o óleo diesel importado
foi identificado de forma equivocada na referida declaração. De acordo com o
artigo 30, § 3o do decreto 70.235/72, que estabelece as condições em que se
atribui eficácia para utilização de laudos em outros processos administrativos
fiscais, foram identificadas todas as importações efetuadas pela empresa Blueway
Trading Importação e Exportação S.A., CNPJ no 04.958.554/0007-42, em que foi
importado óleo diesel originário do mesmo produtor, e com a mesma
denominação, marca e especificação, do óleo diesel importado através da
declaração de importação (DI) no 17/2023555-6, sendo os dados das referidas
declarações de importação relacionados na Planilha I (Doc 16 – anexo). Na
medida que o laudo obtido para amostra de óleo diesel importado através da
declaração de importação (DI) no 17/2023555-6, pode ser utilizado nas
importações objeto dessas declarações, concluiu-se que o óleo diesel importado
através das referidas declarações também foi identificado de forma equivocada
nessas declarações. Deve-se salientar que a importação efetuada através da DI no
17/2023555-6, não foi objeto deste procedimento fiscal, por ter sido registrada
pela filial da Blueway de CNPJ no 04.958.554/0002-38.

Com efeito, o art. 68 da Lei n.o 10.833/2003 permite o uso da presunção relativa
nas importações do mesmo produto realizadas pelo contribuinte:

Art. 68. As mercadorias descritas de forma semelhante em diferentes
declarações aduaneiras do mesmo contribuinte, salvo prova em contrário, são
presumidas idênticas para fins de determinação do tratamento tributário ou
aduaneiro.
Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput, a identificação das mercadorias
poderá ser realizada no curso do despacho aduaneiro ou em outro momento, com
base em informações coligidas em documentos, obtidos inclusive junto a clientes
ou a fornecedores, ou no processo produtivo em que tenham sido ou venham a
ser utilizadas. (destaque nosso0

No presente caso foram presumidas idênticas as mercadorias importadas pela
contribuinte por meio das DI’s n.o 17/1882241-5; 17/1882444-2; 17/1882693-3; 20/0821812-0;
20/0821976-2; 20/0822101-5; 20/0827691-0; 20/0827736-3; 20/0834945-3; 20/0834994-1;
20/0835190-3 e 20/0835419-8.

Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.751 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720833/2021-72
10
Destaca a contribuinte que as 3 primeiras DI’s têm por objeto cargas recebidas e
nacionalizadas antes da carga importada e nacionalizada por meio da DI n.o 17/2023555-6;
enquanto as demais são referentes a importações realizadas em maio de 2020, enquanto a
importação da DI paradigma foi realizada em novembro de 2017.

A mercadoria foi assim descrita nas declarações de importação:
"DIESEL S10 A (OLEO DIESEL DE BAIXO TEOR DE ENXOFRE). COMBUSTIVEL
PRODUZIDO
NAS
REFINARIAS,
NAS
CENTRAIS
DE
MATERIAS-PRIMAS
PETROQUÍMICAS E NOS FORMULADORES, DESTINADO A VEÍCULOS DOTADOS DE
MOTORES DE CICLO DIESEL, DE USO RODOVIARIO, SEM ADICAO DE BIODIESEL,
COM QUALIDADE DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA ANP. ESTADO FISICO:
LÍQUIDO. EMBALAGEM: A GRANEL.".

No entanto, segundo a revisão aduaneira efetuada, tratava-se de "Mistura de
Hidrocarbonetos Alifáticos e Aromáticos de 06 a 027, que destilam uma fração de 10% em volume
a 207°C, 50% em volume a 270°C e 85% em volume a 336°C, 90% em volume a 347°C e 95% em
volume de 353°C, Gasóleo (Óleo Diesel), Outro Óleo Combustível, Outro Óleo de Petróleo”.

A Fiscalização lastreou a sua conclusão no Laudo de Análise 782/2017-1.0,
elaborado pelo Laboratório de Análises da Falcão Bauer, cuja cópia se encontra às e-fls. 233/234,
decorrente de amostragem realizada na mercadoria importada pela autuada, por meio da
Declaração de Importação 17/2023555-6, registrada em 29/11/2017, que tinha como Exportador e
fabricante informado na DI a empresa PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL S.A.

Em decorrência da descrição do produto utilizada pelo auditor, foi lavrado o auto de
infração ora discutido, para cobrança da multa de trinta por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria, conforme artigo 706, caput e inciso I, alínea ‘a’ e §2o do Regulamento Aduaneiro
(Decreto no 6.759, de 05 de fevereiro de 2009), bem como da multa de 1% do valor aduaneiro das
mercadorias importadas, conforme o art. 711, caput e inciso III, §1o e §6o do Regulamento
Aduaneiro.

Por oportuno, serão feitas considerações sobre o ramo de petróleo e derivados no
Brasil a fim de esclarecer algumas questões para melhor entendimento da matéria em debate.

Como é cediço, o ramo de petróleo, gás e derivados no Brasil, por ser um setor
estratégico para a economia do país, é natural que o governo regulamente e oriente a sua
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.751 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720833/2021-72
11
produção e distribuição em todo o território nacional, tanto em aspectos internos quanto sua
importação e exportação do produto, definindo qualidade, classificações de combustíveis e
derivados pela composição, preços, etc.

O órgão governamental responsável por esse controle é a Agência Nacional de
Petróleo-ANP, criada pela lei no 9.478 de 1997, que tem como objetivos na sua missão
institucional, entre outras, estabelecer regras por meio de portarias, instruções normativas e
resoluções, elaboradas e publicadas de forma autônoma; zelar pelo cumprimento das normas nas
atividades das indústrias reguladas, por meio de fiscalização, mediante convênio com outros
órgãos públicos ou atuado de forma direta.

Quanto aos combustíveis, o papel principal da ANP é de garantir que os
combustíveis produzidos e comercializados no País atendam a todos os critérios de qualidade e
preços exigidos pelas normas e regulamentações impostas tanto pela ANP quanto por outros
órgãos.

Nessa direção, foi criada a Resolução ANP n.o 50/2013, que regulamenta as
especificações do óleo diesel de uso rodoviário, contidas no Regulamento Técnico ANP no 4/2013,
parte integrante desta Resolução, bem como as obrigações quanto ao controle da qualidade a
serem atendidas pelos diversos agentes econômicos que comercializam o produto em todo
território nacional.

Especificamente, quanto ao tipo de combustível objeto da autuação, a ANP
classifica os óleos diesel de uso rodoviário no Brasil da seguinte forma:
(i)
Óleo diesel A: combustível produzido nas refinarias, nas centrais de
matérias-primas petroquímicas e nos formuladores, ou autorizado nos
termos do § 1° do art. 1°, destinado a veículos dotados de motores do ciclo
Diesel, de uso rodoviário, sem adição de biodiesel;
(ii)
Óleo diesel B: óleo diesel A adicionado de biodiesel no teor estabelecido
pela legislação vigente.

Tais óleos apresentam as seguintes nomenclaturas de acordo com Resolução ANP
n.o 50/2013, conforme o teor máximo de enxofre:
(i)
Óleo diesel A S10 e B S10: combustíveis com teor de enxofre, máximo, de 10
mg/kg;
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.751 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720833/2021-72
12
(ii)
Óleo diesel A S500 e B S500: combustíveis com teor de enxofre, máximo, de
500 mg/kg.

Ainda a citada resolução determina que deverá ser analisada, pelos produtores e
importadores do óleo diesel, uma amostra representativa do volume a ser comercializado e emitir
o Certificado da Qualidade, com identificação própria por meio de numeração sequencial anual. O
Certificado da Qualidade deverá ser mantido à disposição da ANP pelos produtores e
importadores, para qualquer verificação que se julgue necessária, pelo prazo de no mínimo 12
meses, contados da data de comercialização do produto.

No caso de importação de óleo diesel, deverão ser seguidas as regras específicas
estabelecidas pela regulação da ANP, o que não exclui a responsabilidade do importador sobre a
qualidade do produto.

As especificações técnicas de composição química e características físico-químicas
presentes nos óleos diesel vendidos no Brasil estão contidas no regulamento técnico da ANP no
4/2013, anexa à Resolução ANP n.o 50/2013.

No referido regulamento técnico, consta que a determinação das características dos
produtos será realizada mediante o emprego de normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), da ASTM International, do Comitté Européen de Normalisation (CEN) ou
International Organization for Standardization (ISO). Lá são especificados os métodos de cada
entidade.

Cuidou a recorrida de carrear aos autos laudos elaborados tanto na origem (após o
embarque no exterior) das mercadorias (fls. 374/378), quanto no destino (Brasil) (fls. 370/373),
atestando que o teor de enxofre das cargas importadas/nacionalizadas pelas DI’s em questão,
transportadas nos navios RAFNIA TAURUS e LEOPARD, estava perfeitamente dentro dos padrões
para identificação da mercadoria como “óleo diesel S10”, conforme declarado pelo contribuinte,
pois em todos os casos o teor de enxofre variava entre 4,9 mg/kg a 7,3 mg/kg, inferior ao limite de
10 mg/kg exigido pelo art. 3o da Resolução ANP no 50/13.

Além disso, a citada resolução diz que a análise do produto deverá ser realizada em
amostra representativa do mesmo quanto ao seu conteúdo, obtida segundo o método ABNT NBR
14883 - Petróleo e produtos de petróleo - Amostragem manual ou ASTM D4057 - Guia Prático de
Amostra Manual de Petróleo e Produtos de Petróleo.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.751 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720833/2021-72
13

Conforme consignado nos autos, a autuação decorreu de procedimento de revisão
aduaneira no qual foi constatada a incorreção na descrição dos produtos importados. Tal
reclassificação foi lastreada no Laudo de Análise 782/2017-1.0, elaborado pelo Laboratório de
Análises da Falcão Bauer em 22/12/2017.

Observa-se que os laudos técnicos trazidos aos autos pela recorrida, para definir o
conteúdo das amostras, utilizou-se de comparações com as especificações do óleo diesel A S10
constante da Resolução ANP n.o 50/2013, que, como já se disse, é o órgão governamental
responsável pelas especificações técnicas e de qualidade dos combustíveis no Brasil, tendo eles
sido realizados em 10/11/2017 para as cargas importadas por meio das DI’s n.o 17/1882241-5;
17/1882444-2; 17/1882693-3 que chegaram ao Brasil em 28/10/2017.

Já o laudo referente às importações internalizadas por meio das DI’s n.o
20/0821812-0; 20/0821976-2; 20/0822101-5; 20/0827691-0; 20/0827736-3; 20/0834945-3;
20/0834994-1; 20/0835190-3 e 20/0835419-8, com data de chegada ao Brasil em 24/05/2020, foi
elaborado em 09/05/2020. A recorrida justifica a divergência nas datas alegando que este laudo
foi elaborado no local onde houve a primeira descarga no Brasil, qual seja, o Porto de Itaqui em
São Luís/MA.

Ademais, as planilhas abaixo, apresentadas pelo contribuinte junto à sua
impugnação, trazem a correlação entre as DI’s em questão e as datas de chegada dos navios
HAFNIA TAURUS E LEOPARD, permitindo concluir que se trata da mesma mercadoria objeto dos
laudos de análise apresentados pelo contribuinte, senão vejamos:

Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.751 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720833/2021-72
14

Além da produção de laudos técnicos que comprovam a correção da descrição do
produto importado constante das DI’s há de se considerar, ainda, a impossibilidade de aplicação
da presunção relativa ao presente caso em razão do seu marco temporal: as primeiras
importações foram realizadas em 28/10/2017, data esta anterior à data de chegada da mercadoria
que serviu de amostra para a elaboração do laudo paradigma datado de 22/12/2017; enquanto as
demais importações foram realizadas em 24/05/2020, ou seja, mais de dois anos após a
elaboração do laudo paradigma.

Considerando-se a natureza do produto importado (óleo diesel) é possível se
concluir que as amostras divergem no tempo em razão de diversos fatores, dentre eles a
temperatura e o armazenamento, o que impediria a aplicação da presunção relativa permitida
pelo art. 68 da Lei n.o 10.833/2003.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.751 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720833/2021-72
15

Com estes fundamentos, entendo que a recorrida conseguiu, com sucesso, produzir
prova suficiente para desconstituir a presunção relativa utilizada pela Fiscalização, devendo
manter-se hígida a decisão recorrida.

V – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de
ofício.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 488
DF CARF MF
Original